Tribunal: TJPA
Processo: 0803302-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803302-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTUR JOSE JANSEN NOVAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ARTUR JOSE JANSEN NOVAES
em face do Acórdão id. 11099227, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (nº. 0805300-22.2020.8.14.0040), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Inconformado, o embargante alega,
omissão no julgado, pois

não há no acórdão recorrido qualquer menção as alterações sofridas na Lei de Improbidade, da mesma forma em que não há qualquer justificativa do motivo de não as ter observado, visto que colacionou em sua decisão um artigo revogado/alterado.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

Foram apresentadas contrarrazões id. 11317785.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela, a decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada, eis que
ARTUR JOSE JANSEN NOVAES
, representante da empresa
POLO PRODUTIVO PARÁ
, é o verdadeiro particular beneficiário da contratação ilegal, o qual recebeu o pagamento, já que a entidade e ser inanimado que só age sob vontade de seu representante.

Ressalta-se que, apesar de ter conhecimento que o contrato não preenchia o requisito legal, assinou a avença, pois seu interesse era receber o dinheiro.

Conforme narrado na inicial, a entidade ora contratada sofreu em 27 de março de 2019, mais de um ano antes da contratação, representação por parte do Ministério Público de Contas na qual se questiona justamente sua idoneidade, na medida em que adquiriu uniformes para o sistema penitenciário do Estado e não os entregou, embora tenha recebido o valor contratado.

Relata, ainda, que a Associação Polo Produtivo Pará, responde a diversas ações, inclusive de execução. Dentre elas, o Processo n° 0842122- 37.2019.8.14.0301, o qual se trata de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Diante disso, vislumbra-se que a associação não preenche o requisito legal da inquestionável reputação ético profissional para fins da contratação direta realizada, sendo, tal contratação ilegal, utilizando-se de tal justificativa para fundamentar a ausência de licitação.

Restou, portanto, comprovado nos autos que
ARTUR JOSE JANSEN NOVAES,
representante da empresa
POLO PRODUTIVO PARÁ
, concorreu dolosamente para a prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º da Lei n° 14.230/2021.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/09/2023